Tribunal: TJMT
Processo: 1026421-87.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026421-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCINDA JESUS DE LARA CAMPOS - CPF: 047.130.731-99 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1026421-87.2024.8.11.0001.

Origem:
3º

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida(s):
LUCINDA JESUS DE LARA CAMPOS
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
9 A 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA –
FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A REGULARIDADE DO MEDIDOR –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DA COBRANÇA EXCESSIVA
–
ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6°, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ARTIGO 373, II, DO CPC
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À RETIFICAÇÃO DA FATURA –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO –
INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO –
AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES –

TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA –
APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 1, DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
251210192
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais, acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexistência do débito no valor
de
R$ 950,57 (novecentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos),
com vencimento em 10/4/2024
,
determinando a readequação da fatura pela média utilizada pela autora, no valor de
R$ 222,79 (duzentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A legalidade do débito – Exercício regular do direito;

2) A inocorrência de danos morais;

3) A redução
quantum
indenizatório;

4) A procedência do pedido contraposto;

5) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora foi surpreendida com a cobrança indevida da fatura de energia elétrica referente ao mês de
abril/2024,
no valor de
R$ 950,57 (novecentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos), a qual afirma não corresponder ao real consumo
.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade da referida cobrança, inexistindo o dever de indenizar.

No caso, vê-se que a reclamada, no id.
251210190
, anexou aos autos o
laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO),
em
24/4/2024
, relativo ao medidor da unidade consumidora da recorrida, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.

Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com sua classe de exatidão
.

MEDIDOR APROVADO
(...)
(grifei)

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica do mês questionado.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Isso porque, conforme histórico anexado pela reclamada no id. 251210189,
o consumo de energia elétrica da parte autora era registrado em 239 kwh (8/2023), 250 kwh (9/2023), 275 kwh (10/2023), no entanto, passou a ser de
2.431 kwh (1/2024), 701 kwh (2/2024), 696 kwh (3/2024) e 657 kwh (4/2024)
.

Registre-se que nos autos sob nº
1009926-65.2024.8.11.0001,
foi realizado acordo entre as partes para refaturamento das faturas dos meses
1, 2 e 3/2024
, além de indenização por danos morais de
R$ 2.000,00

(dois mil reais)
, enquanto no processo nº
1019027-29.2024.8.11.0001
, em sede recursal, foi determinada a revisão da fatura do mês
3/2024
para a média dos seis meses anteriores.

Logo, vê-se que a fatura discutida nestes autos
(
4/2024
)
se

mostra desproporcional ao consumo da parte autora, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade.

Assim, em que pese o laudo do INMETRO atestar a regularidade do medidor (id.
251210190
),
cabia à parte reclamada demonstrar a causa da cobrança excessiva, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
,
contudo, assim não o fez.

Nesse sentido é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DO CONSUMO PELO CONSUMIDOR. TROCA DO MEDIDOR. QUEDA DE CONSUMO APÓS A TROCA. MEDIDOR ANTIGO ENCAMINHAMENTO PARA VISTORIA. MEDIDOR APROVADO PELO IPEM/INMETRO. VARIAÇÃO INCOMPATÍVEL COM IMPOSTO E AUMENTO DE TARIFA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

2. Queda de consumo após a troca do medidor realizada pela concessionária de energia elétrica.

3.
Apesar da Recorrente ter acostado laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), o qual atesta a regularidade do medidor, o conjunto probatório, na sua totalidade, evidencia a queda de consumo após a troca
.

4. O registro de consumo muito acima da média do consumidor, que o autor não consegue solucionar o problema administrativamente, mesmo apresentando reclamação no PROCON, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

5. Se o “quantum” indenizatório por dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1001995-13.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.
Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$37,52, R$34,73, R$39,49, R$34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta. Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018) (grifei)

Portanto, não há que se falar em regularidade da fatura questionada, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoante da média de consumo da reclamante.

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a readequação da fatura de energia elétrica discutida nos autos.

Em consequência, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.

Por outro lado,

em que pese as alegações da reclamante,

o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, nem mesmo a
ameaça ou
inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO BANCÁRIO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR.
MEROS ATOS DE COBRANÇA, POR TELEFONE, MENSAGEM OU CORRESPONDÊNCIA, AINDA QUE DE DÉBITO INEXIGÍVEL, NÃO CONFIGURAM PREJUÍZO IMATERIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SIMPLES DISSABOR SOFRIDO PELA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível Nº 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 19/09/2014). (grifei)

Ainda, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

No caso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a reclamante tenha contestado a fatura discutida nos autos junto à parte demandada, ou no

PROCON
.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024